Tribunal: TJMT
Processo: 0010970-76.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010970-76.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JOSÉ MARIA DOS SANTOS (RECORRIDO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. RECORRIDO PRIMÁRIO
COLOCADO EM
LIBERDADE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS SEM NOTÍCIA DE EVENTUAL INCURSÃO EM NOVOS DELITOS OU DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES.

UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas a gravidade em abstrato do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato, sobretudo porque, além de decorridos mais de
três
anos desde a concessão da liberdade provisória ao recorrido, inexistem, nestes autos, notícias de eventual descumprimento das medidas cautelares impostas
ao recorrido
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT, que, nos
A
uto
de

P
risão em
F
lagrante n.
0010970-76.2019.8.11.0013
,
homologou a prisão em flagrante de
José Maria dos Santos
,
em
razão dasuposta prática docrime
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
, concedendo
sua
liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere
e pagamento de fiança
.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
190045174
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
“
evidente nos autos que o recorrido possui envolvimento com o tráfico de

drogas, assim, é imperioso, para a garantia da ordem pública a sua segregação, para dissipar a

comercialização de droga, impedindo à continuidade delitiva
”
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
190045174, p. 61-
64, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
190045174, p. 60
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
198454694
, opin
a
pelo desprovimento do

presente
recurso
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

E, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 22 de novembro de 2019, pela suposta prática do crime
tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
. Em decorrência desses fatos, o juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu
sua
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor R$ 5.000,00 cinco (mil reais), além de medidas cautelares diversas da prisão, tal como se infere
da
decisão
combatida abaixo reproduzida
(ID
190045173
, p. 31-32
):

Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOSE MARIA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, a equipe da Força Tática na data de ontem (21/11/2019) em patrulhamento no Bairro Sol Nascente, recebeu informações da Agência Regional de Inteligência no sentido de que na rua Luiz Azambuja havia um suspeito de camisa preta vendendo entorpecentes, razão pela qual se deslocaram até o local e fizeram a abordagem do suspeito, sendo encontrados em seu bolso dois invólucros grandes de substância análoga à pasta base de cocaína.

O flagrado declarou aos Policiais que em sua residência havia mais substâncias entorpecentes, oportunidade em que adentraram o local e encontram diversos invólucros e duas balanças de precisão dentro de uma sacola, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Em sede policial, o flagrado usou seu direito de permanecer em silêncio.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.

Em consulta ao sistema APOLO, verifico ser o autuado primário, embora registre antecedentes criminais, tendo emprego e endereço certos neste distrito da culpa.

Inexistem nos autos evidências de que buscará obstar a aplicação da lei penal ou prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal.

Outrossim, verifica-se não existirem dúvidas quanto a identidade civil do autuado, de maneira que não subsiste a prisão com fundamento no parágrafo único do art. 313 do CPP.

Importa ainda consignar que o delito em apuração não envolveu a prática de violência ou grave ameaça a pessoa e, embora não seja este o momento de se incursionar no mérito da demanda, é possível vislumbrar que eventual reprimenda seria cumprida em meio aberto, ante a primariedade do custodiado.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSE MARIA DOS SANTOS, mediante a imposição das seguintes condições:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;

4) Proibição de praticar novas infrações penais;

5) PAGAMENTO DE FIANÇA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura, devendo JOSE MARIA DOS SANTOS ser colocado em liberdade, se por outro motivo deva permanecer preso.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de suas prisões (art. 282, §4º, última parte do CPP).

Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.
Destacamos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima transcrito que, ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, a autoridade judicial entendeu que embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída
a José Maria
,
não existiam, na hipótese, os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como não estavam presentes os pressupostos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
o recorrente

ressalta a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à pretensa periculosidade do
recorrido, ilações quanto à possibilidade de ele voltar a delinquir e menções ao clamor público ou repercussão social do delito; todavia, deve ser reconhecido que esses argumentos não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual pretendida.

De outro viés, e
m relaçãoàtese da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrido
, impende afirmar que
é ponto pacífico nos tribunais pátrios que a gravidade
em abstrato
do crime, por si só, não constitui motivação
idônea
para a
decretação de prisão
preventiva
, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a prisão foi decretada pelo Tribunal sem apontar elementos concretos ou excepcionais, além de aspectos inerentes à autoria e materialidade delitivas.
4. O paciente é primário e a quantidade de droga apreendida (478g de maconha e 8,4g de crack) não pode ser considerada relevante a ponto de justificar o total cerceamento da liberdade do réu Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
(STJ - HC: 652552 PR 2021/0078087-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de publicação: DJe 08/04/2021)

Destacamos

Impende ressaltar, além disso, a primariedade do recorrido e o interstício temporal de mais de três anos desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, não tendo, o Ministério Público, comprovado a existência de qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou até mesmo de descumprimento das restrições outrora impostas.

N
ão há
, portanto,

qualquer dado que demonstre que
a
liberdade
de José
Maria
vá
colocar em risco a ordem pública, sobrelevando-se
asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Sendo assim, conforme consignado pelo parecerista,
“apesar de, há época, ser o caso era de manter o agente preso preventivamente, porquanto a natureza e quantidade de entorpecente (570g de cocaína) indiciariam o risco de reiteração delitiva, atualmente, não se verificam motivos para a reforma da decisão, porquanto o lapso percorrido desde a soltura, em novembro de 2019, até o presente, faz carecer de contemporaneidade a medida”.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
RECURSO MINISTERIAL
– ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO –
PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como
ultima

ratio
, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex. 2. Na hipótese dos autos,
o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a
imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido
. Além disso,
a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
(TJ-MT 10205060220208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de publicação: 05/02/2021)
Destacamos

Ademais, impõe-se destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória tal como consignou em sua decisão.

Por derradeiro, cabe asseverar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, esta poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024